Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-06.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801388-06.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: KATIA CILENE FERREIRA LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, a qual julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em 10º lugar no Concurso Público 001/2019, determinando a convocação, nomeação, posse e exercício no cargo de Enfermeiro, em razão da desistência de candidatas classificadas dentro das nove vagas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada em cadastro de reserva, mas que passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas em razão da desistência de candidatas melhor classificadas, possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração a observar fielmente as regras e vagas nele previstas, garantindo a legalidade, impessoalidade e isonomia do certame.

4.

A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio tribunal estadual reconhece que a desistência de candidatos mais bem classificados, em número suficiente para alcançar a colocação do postulante, converte a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

5.

No caso, a aprovação da agravada na 10ª colocação, diante da vacância das vagas de duas candidatas inicialmente nomeadas e não investidas no cargo, a fez integrar o rol das vagas previstas no edital, configurando direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação se, por desistência ou vacância de candidatos melhor classificados, passar a figurar dentro do número de vagas originalmente ofertadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058317 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017; STF, ARE 1004069/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.04.2017; TJPA, MS nº 2018.00760807-48, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 21.02.2018; TJPA, MS nº 2018.00274688-10, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 24.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
em face da
decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante
,
mantendo a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Kátia Cilene Ferreira Lima
em desfavor do Município recorrente, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a referida ação, determinando que o agravante, no prazo de 30(trinta) dias, convocasse a agravada para apresentar os documentos necessários à sua investidura no cargo de Enfermeira, bem como para os demais procedimentos, e, caso preenchidos os requisitos legais, procedesse sua nomeação, posse e exercício no mencionado cargo público.

Nas razões recursais (Num. 25245840 - Pág. 1/19), os patronos do agravante narraram que a ação supramencionada foi ajuizada pela recorrida, arguindo que, ao final do Concurso Público 001/2019, promovido pelo Município recorrente, ficou classificada na 10ª (décima colocação) para o cargo do Enfermeiro.

Salientaram que a agravada ficou na primeira colocação em cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro.

Ressaltaram que a agravada, na referida ação, aduziu que duas (duas) candidatas aprovadas nas vagas imediatas e nomeadas não se encontram no quadro atual de servidores do Município de Santa Bárbara, sendo uma delas, a Sra. Camila da Costa Nahum Barreto, a qual apareceria nas despesas pessoais da Prefeitura no Portal da Transparência tão somente no período de 02/2021 a 04/2021, e que a outra candidata, Sra. Maira Cibelle da Silva Peixoto, apesar de nomeada, não chegou a entrar nos quadros das despesas com pessoal da Prefeitura.

Esclareceram que o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, a qual foi mantida na decisão ora agravada.

Sustentaram, em síntese, que a agravada não possui direito subjetivo à sua nomeação, visto que ficou classificada em cadastro de reserva no Concurso Público 001/2019, promovido pelo Município recorrente.

Ao final, pugnaram pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela agravada.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos
(Num. 25955974 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a agravada possui ou não o direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de Enfermeiro, tendo em vista à sua aprovação em cadastro de reserva no Concurso Público 001/2019, promovido pelo Município de Santa Bárbara do Pará.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público 001/2019, promovido pelo Município de Santa Bárbara do Pará, o qual encontra-se incluso aos autos (Num. 21111031 - Pág. 1/31).

No referido edital, na parte que trata do cargo que a agravada se inscreveu e obteve aprovação, Enfermeiro, estipulava 09(nove) vagas para serem preenchidas (Num. 21111031 - Pág. 6).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora (Num. 21111030 – Pág. 8
)
, se verifica que a agravada obteve a 10ª (décima) colocação para o cargo anteriormente mencionado, ficando, portanto, em cadastro de reserva.

Entretanto, como bem observou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, as candidatas mais bem classificadas Camilla da Costa Nahum Barreto e Maira Cibelle da Silva Peixoto não integram os quadros do Município de Santa Bárbara do Pará no cargo em que a agravada foi aprovada, ou seja, foram convocadas, mas não se apresentaram, ou foram posteriormente exoneradas.

Por conseguinte,

em decorrência dos mencionados casos das candidatas desistentes, é evidente que a agravada passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se igualmente sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.

2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a agravada possui direito à sua nomeação ao cargo de Enfermeiro no Município de Santa Bárbara do Pará.

Outrossim, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
11
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025